Tribunal: TJSP
Processo: 0001518-54.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
r "grave ameaça", logo depois da subtração da coisa. Penas dosadas sem excessos. Desprovimento do apelo defensivo e do apelo ministerial.
(TJSP; Apelação Criminal 0001518-54.2016.8.26.0102; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Criminal; Foro de Cachoeira Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 22/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Diniz Fernando

Comarca:

Cachoeira Paulista

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

22/02/2020

Ementa:

Apelação criminal. Furto qualificado. Subtração de galinhas e de quantia em dinheiro. Absolvição. Impossibilidade. Valorização das declarações das vítimas. Reconhecimento de roubo impróprio. Descabimento. Não caracterização da elementar "grave ameaça", logo depois da subtração da coisa. Penas dosadas sem excessos. Desprovimento do apelo defensivo e do apelo ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001518-54.2016.8.26.0102,
da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
apelante/apelado DOUGLAS SILVA DO VALE, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 5 1 8 - 5 4 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 1 0 2
A p e l a n t e s / A p e l a d o s :
D o u g l a s
S i l v a
d o
V a l e
e
M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a c h o e i r a P a u l i s t a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . J u l i a n a G u i m a r ã e s
O r n e l l a s
VOTO no 10.701
Apelação criminal. Furto qualificado. Subtração de
galinhas e de quantia em dinheiro. Absolvição.
Impossibilidade. Valorização das declarações das
vítimas. Reconhecimento de roubo impróprio. Descabimento. Não caracterização da elementar
“grave ameaça”, logo depois da subtração da coisa.
Penas dosadas sem excessos. Desprovimento do
apelo defensivo e do apelo ministerial.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 167/173, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente em parte e o acusado DOUGLAS
SILVA DO VALE condenado, como incurso no art. 155, § 4o, I, do CP, às
penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso unitário,
permitido o apelo em liberdade.
Inconformadas, as partes apelam a este E. Tribunal de
Justiça.
Conforme razões apresentadas, DOUGLAS busca sua
absolvição por insuficiência de provas (fls. 183/189).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, pugna pela
condenação do réu por roubo impróprio nos moldes da denúncia, além da
exasperação da pena-base e fixação do regime inicial fechado (fls.
200/209).
Após as contrarrazões (fls. 210/212 e 218/221), a d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 3/7 V
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
provimento exclusivo do apelo do Ministério Público (fls. 227/236).
É o relatório.
2) Nego provimento aos recursos.
Narra a denúncia que em 21 de maio de 2016, no período
noturno, na Rua José Palmeira, no 25, em Cachoeira Paulista/SP, o réu
DOUGLAS SILVA DO VALE, vulgo “Buiu”, logo após subtrair, para si, três
galinhas avaliadas em R$ 75,00 (fls. 37) e mais R$ 180,00 em dinheiro,
pertencentes à S.S.F.F, empregou grave ameaça em face de F.R.S., a fim
de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si.
Finda a instrução, a Magistrada de Primeiro Grau analisou as
todas as provas colhidas e a partir delas concluiu pela condenação do réu
como incurso no art. 155, § 4o, I, do CP.
Cuida-se de conclusão inafastável.
Interrogado nas investigações, o réu DOUGLAS negou a
imputação, asseverando que acha que, porque esteve preso por um
período no passado, é acusado sempre que algum crime é cometido no
bairro onde reside (fls. 15/16). Já em Juízo1, reiterou a negativa e creditou
a falsa acusação à existência de desavenças entre a sua família e a das
vítimas.
Em Juízo, a vítima S.S.F.F. disse que no dia dos fatos saiu
de casa para realizar uma compra deixando sua filha F.R.S., à época
grávida de oito meses, sozinha na residência. Passado algum tempo, F.R.S.
lhe telefonou apavorada, reclamando que DOUGLAS havia invado o
interior do imóvel onde residem. Diante da revelação, voltou para casa e, ao
chegar, deparou-se com F.R.S. desesperada, a qual lhe contou que ficou
“paralisada na cama” e que DOUGLAS havia “mexido nas galinhas”.
Enquanto procuravam pelo réu, ele entrou em seu “barzinho” ao lado e
subtraiu uma “caixinha” que continha cerca de R$ 180,00 em dinheiro,
após o que fugiu. Frisou que o réu também subtraiu três galinhas. Aduziu
1 Prova oral registrada no DVD que acompanha os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 4/7 V
que DOUGLAS já “roubou o bairro inteiro” e “bota terror” na região. Aduziu
que, após os fatos, ao ser procurado por um Oficial de Justiça para ser
intimado, o réu exclamou, aos gritos: “Se falar demais e me ferrar lá, o bicho
vai pegar”.
Em Juízo, a vítima F.R.S. disse que no dia dos fatos estava
sozinha em casa, ocasião em que, de repente, encontrou o réu DOUGLAS
escondido no interior do imóvel, encolhido atrás da porta da sala. Ao ser
flagrado, o acusado fugiu. Assustada, telefonou para sua genitora, que
havia saído. Quando a depoente saiu da casa, escutou o barulho das
galinhas, percebendo que DOUGLAS entrou no bar de sua genitora, pela
janela, e de lá e subtraiu uma caixa com dinheiro. Quando S.S.F.F.
chegou, passou a procurar pelo réu. Ademais, DOUGLAS ainda retornou e
subtraiu três galinhas do quintal. Nesse dia, o genitor do réu injuriou a
depoente, chamando-a de “piranha”. Após o crime, o réu, como de costume,
desapareceu do bairro por cerca de três dias. Passados alguns dias,
reencontrou o réu na rua e ele lhe disse: “cê rapa o zóio comigo viu”.
Em outra ocasião, quando de nova ausência de sua genitora, o acusado
ainda retornou à residência onde moram e forçou a maçaneta da porta
da cozinha, enquanto a ameaçava aos palavrões.
Com efeito, apesar das ponderações das partes, o réu
DOUGLAS foi acertadamente condenado, não pelo delito de roubo
impróprio descrito pela denúncia, mas sim pela prática de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme declarações
prestadas pelas ofendidas sob o contraditório.
As vítimas confirmaram, no essencial, a subtração de certa
quantia em dinheiro e de três galinhas, sem esboçarem dúvidas na
atribuição da autoria ao acusado DOUGLAS.
Em
matéria
de
crimes
patrimoniais,
praticados
na
clandestinidade, como regra a palavra da vítima é merecedora de especial
valorização. Normalmente a vítima com suas declarações almeja colaborar
para a apuração da verdade, isenta do interesse na punição gratuita e
indevida de inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 5/7 V
Nessa ordem de ideias a Jurisprudência: “Tratando-se de delito
praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à
palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto
probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas
pretendam incriminar pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8,
5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
O laudo pericial de fls. 27/32 corrobora a versão das
vítimas e subsidia a incidência da qualificadora, pois conclui que: “Teve
interesse para a perícia a constatação de escalada do muro dos fundos após a
escalada acessando o quintal do imóvel e em seguida foi constatada a violação do
sistema de tranca da janela metálica envidraçada dos fundos do pequeno
estabelecimento comercial tipo revenda de doces, que teve seu sistema e tranca
violado (fechadura), possibilitando o acesso e a subtração de dinheiro do interior
do estabelecimento comercial e facilitando o delito. É importante ressaltar que no
momento da fuga o meliante subtraiu aves do tipo galinhas do interior do quintal da
vítima”.
Dessa
forma,
pelas
declarações
das
vítimas,
complementadas pelos demais elementos probatórios, impunha-se, de fato,
a responsabilização do réu, sem que exista espaço para a absolvição
pretendida no recurso defensivo.
O recurso da acusação também não prospera.
Não há que se falar em reconhecimento do roubo impróprio.
Como bem demonstrado pelo Juízo a quo na r. sentença
impugnada, os relatos das vítimas se mostraram bastante confusos e
precários no tocante à caracterização das ameaças supostamente
empregadas pelo réu no dia dos fatos para a finalidade específica de
assegurar a posse das coisas subtraídas ou a impunidade do crime.
Pelo que é possível inferir das declarações de S.S.F.F. e
F.R.S., aparentemente DOUGLAS teria ameaçado a segunda em outro
contexto fático, verificado dias após o furto, conduta em nada relacionada
com o crime patrimonial anterior.
Se entre a subtração de coisa alheia móvel e a ameaça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 6/7 V
proferida pelo agente existe um grande lapso temporal, a separá-las
significativamente como ocorre espécie, não se pode dizer que a
promessa de mal injusto visava assegurar a impunidade do crime ou a
detenção da coisa, de maneira a descaracterizar o roubo impróprio.
Confira-se, nesta linha, trecho da r. sentença: “Não restou
devidamente comprovado que houve ameaça antes ou depois, para assegurar o
crime, pois as narrativas das vítimas foram confusas nesse sentido. E em
determinado momento F. afirmou que sofreu ameaça dias depois do furto, quando o
réu pulou no quintal da sua casa e começou a forçar a porta da cozinha. Contudo,
cabe ao presente caso a aplicação do art. 383 do CPP, que garante ao juiz poder
atribuir definição jurídica diversa ao fato, sem modificar a descrição do fato contida
na denúncia. Desse modo, impõe-se a condenação do réu por infração ao art. 155,
§4o, I do CP, pois praticou furto qualificado com destruição de obstáculo à coisa,
sendo esta a destruição da tranca da janela”.
Certa a condenação, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase da dosimetria, não é cabível qualquer
exasperação, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis, merecendo
destaque que o furto recaiu sobre bens de valor não expressivo (galinhas e
R$ 180,00 em dinheiro) e foi cometido dentro de circunstâncias dentro da
normalidade. Ademais, se ameaça houve, esta ocorreu após os fatos, em
contexto fático totalmente novo, dissociado daquele que deve embasar a
dosimetria nos presentes autos.
Não pode ser acolhida a argumentação do Ministério Público,
no sentido de que: “o acusado empregou ameaça em face da vítima que à
época dos fatos estava grávida”. Apesar da gravidez de F.R.S., esta
peculiaridade não deve repercutir na pena-base, tampouco na 2a fase da
dosimetria, pois se trata de crime de furto, cujos bens subtraídos não
estavam na posse direta dessa vítima, e sim próximos a ela, pertencendo à
S.S.F.F. segundo a denúncia, de modo que a gravidez não teve relevância
suficiente para justificar punição mais rigorosa.
Na segunda fase da dosimetria, pela agravante da
reincidência comprovada pela certidão de fls. 90/91 (condenação por roubo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001518-54.2016.8.26.0102 - Cachoeira Paulista - VOTO No 10.701 7/7 V
transitada em julgado em 02/05/2016), a pena foi aumentada em 1/6 e
ganhou números finais.
Enfim, não merece reparo o regime inicial semiaberto.
Cuida-se de condenação que alcançou patamar inferior a 04
anos, além do que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
contexto compatível com a aplicação da Súmula no 269 do C. STJ, que
permite, excepcionalmente, a imposição do regime inicial semiaberto ao
reincidente. Não bastasse, os fatos ocorreram em 21/05/2016 e o réu
respondeu ao processo em liberdade.
3) Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator